Tribunal: TJES
Processo: 5004482-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004482-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIVALDO FERREIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITOS ROTATIVOS. DECISÃO QUE EXCLUI O BANCO DO POLO PASSIVO. REFORMA.
LEGITIMIDADE D
O BANCO CONDENADO NA AÇÃO COLETIVA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de recurso contra decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva
levantada pel
o Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes,
e
xcluindo-
o
d
o polo passivo
lide.
2.
Pela argumentação lógica da sentença coletiva, extrai-se que o Banco fora condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores,
sendo
evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados.
3.
Desta feita, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004482-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIVALDO FERREIRA FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A, NEUZA SCHULTHAIS ANDRADE - ES8539-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, dentre outros aspectos, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes para “reconhecer a inexistência da obrigação que contra ele se pretende executar”.

A parte agravante se irresigna sustentando, basicamente, que deve ser revista a decisão recorrida, sendo patente a legitimidade passiva do Banco para permanecer na lide, afinal:
(i)
o título executivo judicial condenou o Banestes e o Estado em obrigações distintas, conforme o dispositivo da sentença proferida no processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024; e
(ii)
cabe ao BANESTES o estorno dos valores descontados da conta do Agravante, sob o espeque crédito rotativo.

Sob ID 8553192 restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.
Neste momento, em análise definitiva da questão,
confirmo
que
as razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece
ser reformada
.
Explico.

Como já consignado anteriormente, na origem, a parte ora Agravante ajuizou Liquidação por Arbitramento e Execução de Sentença em face dos Agravados, objetivando recebimento da condenação imposta na sentença coletiva dos autos da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

O juízo originário proferiu decisão acolhendo a impugnação apresentada pelo Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes, acolhendo sua tese de ilegitimidade passiva e excluindo-o da lide, sob o fundamento de que
“o título executivo não
reconheceu aos seus substituídos o direito de receber do BANESTES o valor objeto do empréstimo rotativo”
.

Feito esse breve retrospecto, ressalto que
o acórdão da ação coletiva principal já transitou em julgado, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros-de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC.

Verifico que a sentença da ação principal determinou que as despesas da contratação do crédito rotativo (juros e encargos) devem ser suportados pelo ente federado, pois este deu causa aos prejuízos suportados, diante do atraso salarial dos servidores.

No que diz respeito ao Banestes, especificamente, ainda que o dispositivo da sentença não tenha sido extremamente claro, da leitura do corpo do texto, por completo, é possível extrair que, por ser indispensável a anuência expressa de cada servidor para o crédito rotativo e esta não ter sido comprovada, os débitos advindos desse contrato seriam ilegais.

Isto é, pela argumentação lógica decorrente da sentença, é evidente que o Banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado a obrigação de arcar
com os juros e encargos bancários
advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram
distintas
e
ambos

condenados
.

Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.

É no mesmo sentido que entende este e. Tribunal de Justiça:

(...) Não obstante a demanda coletiva ter condenado o Estado do Espírito Santo a arcar com os juros e encargos relativos aos empréstimos analisados
e ao BANESTES de promover a devolução dos débitos decorrentes do crédito rotativo
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210004725, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

(...) O Banestes e o Estado do Espírito Santo foram condenados solidariamente na ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, sendo que
cabe ao exequente eleger se buscará o cumprimento da obrigação por um dos devedores solidários de modo isolado ou em conjunto
, consoante preconiza o artigo 275, do Código Civil. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058186, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

(...) A liquidação individual foi proposta em face somente do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que
foi condenado pela sentença coletiva a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida
decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190012920, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que
é legítimo o Banco para constar no polo passivo do presente feito, te
ndo
sido condenado na demanda coletiva,
razão pela qual
a decisão agravada não merece prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO

d
o presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes
e

determinar

su
a
manutenção no polo passivo da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004482-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NIVALDO FERREIRA FILHO

AGRAVADO(S): BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto concluiu por negar provimento ao recurso. Assim, peço vênia para proferir o voto em sentido divergente, como segue.

Pois bem, passo ao exame do mérito do recurso.

Inicialmente, no tocante à legitimidade passiva do BANESTES, a r. decisão agravada julgou procedente a impugnação apresentada, reconhecendo a sua ilegitimidade.

Nesse mister, entendo que não merece reparo a decisão agravada, uma vez que a sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para declarar inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Desta feita, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/ legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Saliento, ainda, que no cumprimento de sentença nos próprios autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do BANESTES.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e conheço e nego provimento ao recurso.

É como Voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.